Tribunal: STF
Processo: HC 188771
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, HC 125.105, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. 1.837 G DE COCAÍNA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade da droga encontrada (1.837 g de cocaína), bem como a forma de armazenamento do entorpecente e o fato de a agravante não ter residência no Brasil. Tudo a revelar a periculosidade in concreto da agente.
    3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    4. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c o artigo 40, I, da Lei 11.343/06. Consta que foram apreendidos 1.837g (um quilo e oitocentos e trinta e sete gramas) de cocaína.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Alega que no presente caso “a prisão preventiva visa à garantia da aplicação da lei penal em razão de a paciente ser domiciliada em local diverso de onde ocorreu o fato criminoso. Entretanto, este fato per se não permite presumir que a apenada pretende empreender fuga, porquanto não há, nos autos, quaisquer indícios que revelem essa intenção”. Segundo a tese defensiva, “a apreensão do passaporte da paciente e a proibição de deixar a cidade, sendo acompanhada por monitoramento eletrônico, de acordo com o art. 319, incisos IV e IX, CPP são capazes de mitigar significativamente o alegado risco de fuga. Trata-se, pois, de caso em que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a aplicação da lei penal”.
    Sustenta, também, que “a gravidade abstrata do crime imputado, ou por ser hediondo, não basta para a justificação da prisão preventiva”, considerando que “além de a quantidade de tóxicos apreendida não ser expressiva, não se tem outros dados concretos que evidenciem o perigo concreto apto a justificar a medida cautelar”.
    Destaca, por fim, que “a paciente é ré primária, não possui qualquer outro processo criminal em curso e tem emprego fixo. Isto sim, indica concretamente que as condições pessoais da paciente são favoráveis à imediata revogação da segregação cautelar”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) a distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; 
    b) a concessão da liminar, para conceder o direito da Paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo desse writ, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas; 
    c) a manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República;
    d) a concessão da presente ordem, ainda que esta se dê de ofício, a fim de reconhecer a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva;
    e) por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal, inclusive para que se verifique do interesse em realizar sustentação oral, inclusive para contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, esses não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 
    De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão no que interessa (fls. 40/46 - grifo nosso):
    ‘[...] 
    No caso, trata-se de crime de tráfico de droga, de origem ignorada, já que proveniente de São Paulo, mas com relevantes indícios do destino internacional, uma vez que fora apreendido "bilhete de passagem com logotipo da Cabo Verde Airlines, localizador 3Z7CF8, datado de 04/SEP/2019 com trechos de viagens entre Cabo Verde e Brasil", conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão. 
    Além disso, não há comprovação de residência da flagranteada no Brasil, atividade lícita, nem mesmo de existência de vínculos com este país, valendo ressaltar que, quando interrogada em sede policial, a custodiada afirmou que é educadora infantil em Cabo Verde. 
    Disso pode-se constatar a necessidade, primeiro de garantir a aplicação da lei penal, em futura ação penal, já que solta há seria probabilidade de fuga desta cidade. E mesmo que haja retorno a São Paulo, de onde foi proveniente o voo, a própria custodiada afirmou que tem residência em Cabo Verde, no continente africano. É certo que essa condição por si só é suficiente e autônoma, porquanto se poderia adotar outras providências para evitar essa evasão, mas como se verá a seguir, outros fundamentos são agregados. 
    Divisa-se, ainda, a necessidade da conveniência da instrução penal. Ainda que não se vislumbre a possibilidade de a custodiada atrapalhar as investigações, a sua soltura certamente arrastaria o processo por anos, porquanto se for a custodiada já expulsa para o continente africano, a comunicação necessariamente seria por carta rogatória, com toda a tramitação consular, de modo que se agrega o primeiro fundamento acima, mais este para manter a custodiada presa. 
    Por fim, é também presente a necessidade de garantia da ordem pública. Fundamento que tenho por independente dos demais e suficiente, pois mesmo se fazendo um juízo de afastamento dos demais, ainda se impor considerar a ordem pública nesses crimes. 
    [...] 
    In casu, a forma de transporte da droga, o acondicionamento de forma e a quantidade razoável desta (1.837 gramas de cocaína), indicam a possibilidade real de reiteração. Mesmo que pela própria autora, mas isso indica a possibilidade de agravamento da violação à ordem pública. Ora, o tipo de crime que se apura é bastante comum e a atividade desenvolvida pela custodiada (possivelmente "mula") é bastante corriqueira, parecendo razoável admitir que ela poderia se repetir. 
    Frise-se que a flagranteada não possui quaisquer vínculos familiares e/ou afetivos no Brasil. Exsurge, assim, de forma concreta, o periculum libertatis, restando evidente que, caso a detida fosse posta em liberdade, a aplicação da lei penal ficaria comprometida. 
    [...]’
    O Tribunal a quo, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta à agravante, ressaltando que (fls. 301/308 - grifo nosso): 
    ‘[...] 
    Segundo o auto, depararam-se os agentes com a paciente, passageira do voo LA TAIS' (voo n. LA 4540) que teria partido de Guarulhos/SP com destino a Fortaleza/C E, e, afirma o condutor do flagrante, a jovem teria dito que iria voltar à terra natal, Cabo Verde, no sábado (21/09). 
    Verificando a bagagem da viajante, o condutor realizou narcoteste sobre o conteúdo de garrafa de vinho, na qual conteria um gel, e, este material teria sido confirmado como cocaína, sendo a paciente presa naquele momento. Foi pesada a quantia de droga, e constatada a massa de 1.837 kg (hum mil, oitocentos e trinta e sete quilogramas) do alcalóide. A acusada, pelo relato do condutor, não teria afirmado quanto receberia por levar a aludida carga. 
    [...] 
    Conforme assinalei na Decisão em que indeferi o Pedido de Liminar, a Decisão, que converteu a Prisão em Flagrante cm Preventiva, apresenta-se adequadamente fundamentada na garantia da Ordem Pública, para assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da Instrução Criminal (artigo 312 do Código de Processo Penal), em razão da condição de estrangeira da Paciente, que não possui vínculos familiares ou profissionais no Brasil ou aqui reside, e da possibilidade de reiteração delitiva de apontada "mula" do Tráfico de Entorpecentes. 
    Conclui que os elementos indiciários autorizam a manutenção da Custódia Preventiva, não sendo o caso de aplicação de Medidas Cautelares (artigo 319 do Código de Processo Penal), porquanto revelam-se insuficientes em caráter substitutivo à Prisão (artigo 282 do Código Penal). 
    [...]’
    Ora, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade da droga encontrada (1.837 g de cocaína), bem como a forma de armazenamento do entorpecente e o fato de a agravante não ter residência no Brasil. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. E não foi outra a opinião do nobre parecerista, conforme se vê às fls. 366/375. 
    Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, do crime hediondo ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga (AgRg no RHC n. 113.757/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). 
    Nesse sentido, os seguintes julgados: 
    (…)
    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    À vista do exposto, confirmando a decisão de fls. 377/380, nego provimento ao agravo regimental. ”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que a “constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade da droga encontrada (1.837 g de cocaína), bem como a forma de armazenamento do entorpecente e o fato de a agravante não ter residência no Brasil”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”.(HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente